Tribunal: STJ
Processo: 1002631-84.2024.8.26.0477
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238787 - SP(2025/0393706-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JOSE EDNEI ARAUJO
ADVOGADO
: ERIC TAVARES DOS SANTOS SILVA - SP462522
RECORRIDO
: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
ADVOGADA
: JÉSSICA SAVALLE SILVA CRUZ - SP392282
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS POR
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DESTA CORTE.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido examinou suficientemente as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, sendo inviável o reconhecimento de negativa de prestação
jurisdicional quando a parte não provoca a Corte local por meio de embargos de
declaração para sanar suposta omissão.
2. A revisão do afastamento dos danos morais pela Corte de origem, em razão de
descontos indevidos de pequena monta em benefício previdenciário, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte quanto à ausência de dano moral
em hipóteses sem ofensa a direitos
in re ipsa
da personalidade, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial exige cotejo
analítico com demonstração de similitude fática e dissenso na interpretação do direito
entre os julgados confrontados, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso especial conhecido em parte e a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 84779f61-1a55-489d-a66b-7de806917a11

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 84779f61-1a55-489d-a66b-7de806917a11

RECURSO ESPECIAL No 2238787 - SP(2025/0393706-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JOSE EDNEI ARAUJO
ADVOGADO
: ERIC TAVARES DOS SANTOS SILVA - SP462522
RECORRIDO
: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
ADVOGADA
: JÉSSICA SAVALLE SILVA CRUZ - SP392282
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS POR
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DESTA CORTE.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido examinou suficientemente as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, sendo inviável o reconhecimento de negativa de prestação
jurisdicional quando a parte não provoca a Corte local por meio de embargos de
declaração para sanar suposta omissão.
2. A revisão do afastamento dos danos morais pela Corte de origem, em razão de
descontos indevidos de pequena monta em benefício previdenciário, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte quanto à ausência de dano moral
em hipóteses sem ofensa a direitos
in re ipsa
da personalidade, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial exige cotejo
analítico com demonstração de similitude fática e dissenso na interpretação do direito
entre os julgados confrontados, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso especial conhecido em parte e a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por José Ednei Araujo contra
acórdão assim ementado (fls. 236-237):

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
PRESTADORA DE SERVIÇO AO IDOSO - I - Sentença de parcial procedência -
Recurso de ambas as partes - II Cabível a concessão do benefício à pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos -
o, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do
Art. 5
NCPC e Súmula no 481 do STJ - Hipótese, contudo, em que a ré consiste em
associação civil sem fins lucrativos
econômicos, prestadora de serviço ao
e/ou
Documento eletrônico VDA54729175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 2fe8cb25-a2ce-4377-b819-0a487786a8ef

idoso - Incidência do
do Estatuto da Pessoa Idosa - Desnecessária a
art. 51
comprovação da hipossuficiência econômico-financeira - Precedentes do C. STJ,
deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Ré que faz jus à
concessão da assistência judiciária - Benefício concedido - Apelo da ré, neste
aspecto, provido.

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO - DANOS
MORAIS CONFIGURAÇÃO - I - Insurgência recursal da ré limitada à existência de
danos morais indenizáveis - Incontroverso que o autor não autorizou os descontos
discutidos nos autos, estando caracterizada a falha na prestação de serviços - II -
Dano moral não caracterizado - A despeito da conduta da ré, inexistiram reflexos
contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e,
ainda que tenha havido o desconto indevido de valores em seu benefício
previdenciário, a quantia foi ínfima, não prejudicando sua subsistência, não se
verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade - Indenização
indevida - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado Ação
parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada - Sucumbência
recíproca - Apelo da ré provido, prejudicada a apreciação do apelo do autor.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 186 e 927 do Código Civil; e o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Aduz nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, ao
fundamento de que não teriam sido apreciadas contrarrazões na apelação, indicando
ofensa ao
do CPC. Requer, por isso, a anulação do acórdão para novo
art. 1.022
julgamento com análise dos argumentos deduzidos.
Defende a configuração do dano moral em razão de descontos indevidos
realizados diretamente em benefício previdenciário sem autorização válida, afirmando
que a lesão à dignidade e à subsistência não pode ser tratada como mero
aborrecimento, apontando que o reconhecimento do dano moral independe de prova
específica, por decorrer da própria ilicitude dos descontos, com amparo nos arts. 186 e
927 do CC e no regime de proteção do consumidor.
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial quanto
ao reconhecimento do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício
previdenciário e quanto à aplicação da repetição do indébito em dobro no âmbito das
relações de consumo.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 257).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, foi proposta ação de inexigibilidade de débito, repetição de
indébito e indenização por danos morais, afirmando o autor que houve descontos
indevidos identificados como “CONTRIB. MASTER PREV” em seu benefício
previdenciário no valor mensal de R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis
Documento eletrônico VDA54729175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 2fe8cb25-a2ce-4377-b819-0a487786a8ef

centavos), por dois meses consecutivos, totalizando R$ 155,72 (cento e cinquenta e
dois reais e setenta e dois centavos), sem qualquer contratação ou autorização (fls. 1-
13).
A sentença julgou parcialmente procedente, declarou inexigíveis as
deduções mensais de R$ R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
desde janeiro de 2024, determinou a abstenção de novos descontos, condenou à
devolução em dobro dos valores indevidos desde janeiro de 2024, com correção e
juros, e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de
custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o proveito
econômico (fls. 163-167).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso da ré para afastar a
condenação por danos morais, mantendo a parcial procedência quanto à
inexigibilidade e à restituição, concedeu à ré assistência judiciária gratuita com base no
do Estatuto da Pessoa Idosa e distribuiu a sucumbência de forma recíproca,
art. 51
fixando honorários de 15% (quinze por cento) para cada parte sobre o valor atualizado
da causa; ficou prejudicado o apelo do autor (fls. 235-247).
Preliminarmente, inviável o reconhecimento da alegada negativa de
prestação jurisdicional, visto que a parte recorrente não opôs embargos de declaração
perante a Corte local a fim de suscitar a omissão levantada nas razões do recurso
especial.
Com efeito, "[n]ão há falar em infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC em
relação a tema que não foi suscitado nos embargos de declaração perante a instância
a quo" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.764.566/PR,
julgado em
DJe
. No mesmo sentido: AgInt no
23/9/2021,
8/10/2021)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.078.367/AL,
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023.
Com relação à alegada violação dos arts. 186 e 927 do CC, o acórdão
recorrido afirmou, de forma clara, que “ausente prova de que a conduta da ré tenha
ofendido direitos da personalidade do autor, não há que se falar em configuração de
danos morais”.
Ao apreciar a pretensão indenizatória, a Corte local afastou o pagamento de
danos morais por entender que os descontos realizados no benefício previdenciário do
autor configuram mero aborrecimento. Confira-se (fls. 243-244):

Os fatos narrados na inicial, contudo, configuram-se como mero dissabor e
aborrecimento cotidianos.
A despeito da conduta da ré, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor,
uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido
o desconto indevido de valores em seu benefício previdenciário, a quantia debitada
de apenas R$77,86, por apenas 02 (duas) vezes, totalizando R$155,72, foi ínfima,
não prejudicando sua subsistência, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a
direito da personalidade.
Documento eletrônico VDA54729175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 2fe8cb25-a2ce-4377-b819-0a487786a8ef

Neste aspecto, não se olvide que o autor não comprovou a ocorrência de prejuízo
efetivo em razão dos descontos indevidos, não tendo havido qualquer reflexo na
compensação das suas contas regulares.

A configuração do dever de indenizar, em hipóteses de dano moral, exige
que o fato ultrapasse a esfera do mero dissabor ou aborrecimento do consumidor. A
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça converge nesse sentido,
reconhecendo que descontos indevidos, sem consequências relevantes à esfera da
personalidade, não caracterizam dano moral
.
in re ipsa
Confiram-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO
EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes" (AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 2.149.415/MG,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu
parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua
condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que, a despeito
da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da
autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se
verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos
narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.236.597/SP,
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

No mesmo sentido, a impossibilidade de reexaminar, em recurso especial, a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a ocorrência de danos morais decorre do
óbice sumular quanto ao reexame fático-probatório.
Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.

INDENIZAÇÃO.
VALOR.
REDUÇÃO.

SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever as conclusões do tribunal de origem, acerca da configuração do dano
moral pelos descontos indevidos de benefício previdenciário, demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54729175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 2fe8cb25-a2ce-4377-b819-0a487786a8ef

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a redução ou a majoração do quantum
indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
3. Na hipótese, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias considerou as
circunstâncias do caso concreto e não se mostra irrisório. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.889.489/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Diante desse quadro, incidem as Súmulas 7 e
: há entendimento
83/STJ
pacífico de que descontos indevidos, sem violação a direitos da personalidade,
configuram mero aborrecimento e não ensejam indenização moral; além disso, a
revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto às circunstâncias do caso
concreto exigiria reexame de fatos e provas, providência inviável na via especial.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso especial e a ele nego
provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:38
Código de Controle do Documento: 2fe8cb25-a2ce-4377-b819-0a487786a8ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.238.787 / SP
Número Registro: 2025/0393706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026318420248260477
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE EDNEI ARAUJO
ADVOGADO
: ERIC TAVARES DOS SANTOS SILVA - SP462522
RECORRIDO
: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
ADVOGADA
: JÉSSICA SAVALLE SILVA CRUZ - SP392282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:36
Código de Controle do Documento: af4dc090-181d-47d6-88e2-99466bfe3102